Tribunal: TJMT
Processo: 1030894-53.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 1030894-53.2023.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ALEX FERNANDO DE JESUS SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE CONVERSÃO DE DÓLARES EM REAIS. INÉRCIA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. DESGASTE CONSIDERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, proposta por ALEX FERNANDO DE JESUS SILVA em face de BANCO SANTANDER S.A, com a qual o promovente objetiva a indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviços.
2. Sentença de parcial procedência da ação, que reconheceu a falha do banco e o condenou ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, contra a qual se insurge a parte recorrente, afirmando que não praticou ato ilícito passível de indenização.
3. Embora a parte Requerida aduza a inexistência de falha na prestação de serviços, não trouxe aos autos elementos comprobatórios acerca da prestação eficaz do pedido, pois só atendeu a solicitação de conversão dos valores de dólares para reais 15 dias após ao pedido, o que demandou a presença do requerente na agência bancária e reclamação no Bacen.
4. Como bem destacado pelo juízo de primeira instância “inicialmente, cumpre destacar que é fato incontroverso que no dia 15/06/2023, o Requerente tentou realizar a conversão da quantia de U$ 2.517,51 (dois mil quinhentos e dezessete dólares e cinquenta e um cent de dólar), e que tal operação somente foi deferida e realizada pelo Requerido em 29/06/2023. Restou comprovado que o Requerente se dirigiu a agência do Requerido no dia 15/06/2023 (ID. 121205840), bem como registrou reclamação junto ao BACEN na mesma data (ID. 12120829). Além disso, no dia 19/06/2023, o Requerente encaminhou diversos documentos ao Requerido via e-mail. Veja, o Requerido afirmou em sede de contestação que o Requerente havia ultrapassado o limite disponível de operação de câmbio, razão pela qual houve a demora. Entretanto, a referida informação não consta na proposta de abertura de conta e demais serviços, apresentado pelo Requerido (ID. 12416550), sendo certo que o prazo de 14 (quatorze) dias para resolução do problema, demonstra-se desarrazoado e demasiado. Isso porque, o serviço de câmbio é realizado mediante a cobrança de tarifa, e tal demora somente poderia se justificar diante da impossibilidade/negativa de pagamento pelo Requerente. A situação vivenciada foi agravada pelo fato do Requerente possuir fatura do cartão de crédito com vencimento no dia 25/06/2023, no valor de R$ 34.960,28 (trinta e quatro mil, novecentos e sessenta reais e vinte e oito centavos), ou seja, em que pese tenha solicitado a operação 10 (dez) dias antes do vencimento da fatura (15/06/2023), somente teve acesso a mesma 04 (quatro) dias depois (29/06/2023)”.
5. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, quando constatada a falha na prestação de serviços.
6. Comprovada a ineficiência dos serviços prestados, mediante informação dos protocolos de atendimento e reclamações, é de se reconhecer o dano moral sofrido, porque o autor tentou a solução em seara administrativa, sem qualquer êxito, o que demandou tempo e causou desgaste.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não merece majoração, pois está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030894-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEX FERNANDO DE JESUS SILVA - CPF: 737.992.541-53 (RECORRENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2050-38 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023